Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007142-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCONIDES GREGORIO DA COSTA - CPF: 843.019.106-20 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (APELANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA REQUERIDA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que invoca a tese da exceção do contrato não cumprido o ônus de demonstrar o não cumprimento da obrigação pela outra contratante.

Se a requerida não produziu nenhuma prova que ampare a alegação de inexecução do serviço pelo apelado, não há como acolher a tese recursal de exceção do contrato não cumprido, mormente se as fotos que colacionou aos autos dizem respeito a serviços que não foram contratados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
ajuizada por
MARCONIDES GREGORIO DA COSTA
, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar
a parte requerida ao pagamento de R$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), a ser corrigido pelo INPC a partir da entrega da obra, acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação;
condenar
a reclamada ao pagamento de R$ 101,39 (cento e um reais trinta e nove centavos) referentes aos recibos de aquisição de material de construção pago pela autora, a ser corrigido a partir do desembolso dos valores e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da prolação da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (50% para cada parte), estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o do CPC/15. Contudo, suspensa a exigibilidade dos valores relativos à sucumbência recíproca em função da gratuidade da justiça ao autor.

A apelante alega que o apelado foi contratado para realizar uma reforma em sua residência, atuando como mestre de obras na execução do serviço, sendo o preço dos serviços fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que a primeira prestação, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria adimplida logo ao início da reforma, enquanto o valor restante dependeria da conclusão da obra no tempo, modo e qualidade prometidos pelo apelado.

Assevera que, no entanto, o apelado não cumpriu suas respectivas obrigações, entregando a obra inacabada e desprovida dos padrões de segurança e qualidade indispensáveis à finalidade do imóvel.

Pede a aplicação da exceção do contrato inadimplido e a reforma da sentença, a fim de que a apelante seja isenta de pagar qualquer valor ao apelado.

Informa que não possui recursos suficientes para arcar com eventuais despesas do processo sem prejuízo próprio e de sua família, uma vez que aufere mensalmente apenas o benefício previdenciário pela aposentadoria, no valor de 1,5 salários-mínimos, e além dos gastos domésticos, contribui para subsistência de seus dois netos, ambos menores impúberes.

Narra a necessidade de determinação da devolução dos valores bloqueados, tendo em vista o Recurso de Agravo de Instrumento no 1020900-38.2022.8.11.0000 que declarou a nulidade dos atos processuais a partir da publicação da sentença, reabrindo-se o prazo eventuais recursos.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reforma sentença, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido para reconhecer a (i) inexigibilidade do saldo remanescente do contrato, ou, (ii) caso não seja esse o entendimento, que o valor a ser pago seja reduzido para, no máximo, 20% ou outro a ser arbitrado, considerando-se a entrega meramente parcial e contrária ao objeto contratado; (iv) seja determinada a imediata devolução do montante de R$ 7.989,41 (sete mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos) que foi bloqueado e penhorado eletronicamente, com as devidas atualizações da conta judicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCONIDES GREGORIO DA COSTA
ajuizou
Ação de Cobrança c/c Danos Morais
em face de
MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES
, alegando que fora contratada pela requerida para fazer uma obra de reforma e construção em sua residência.

Sustentou que a contratação se deu em 04/09/2019, de forma verbal, restando firmado entre as partes que a requerida pagaria pelos serviços o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) divididos em duas vezes: R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no início da obra e o restante na entrega dos serviços.

Acrescentou que em 04/08/2017, após o pagamento de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), deu início aos trabalhos, no entanto, durante a execução das obras faltou material, a o demandante adquiriu o mais necessário, uma vez que seria ressarcido logo após.

Discorreu que possui notas de R$ 140,60 (cento e quarenta reais e sessenta centavos); R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) e R$ 412,60 (quatrocentos e doze reais e sessenta centavos), valores estes que não foram restituídos.

Informou que na conclusão da obra, além de não receber os valores devidos, foi caluniado pela requerida.

Diante disso registrou Boletim de Ocorrência e representou criminalmente a requerida, sendo que a requerida aceitou a transação penal para prestação de serviços comunitários.

Ao final, requereu a procedência da ação com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais de valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de R$ 6.643,96 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) referente ao saldo remanescente, bem como o valor de R$ 496,61 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta um centavo), referentes aos materiais comprados.

Pediu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido no ID no 176072840.

Ao proferir sentença, o i. magistrado Dr. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Dessa decisão, recorreu a parte requerida.

Pois bem.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio non adimpleti contractus
) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Infere-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação de cobrança alegando ser credor da quantia de R$ 6.643,93 (seis mil seiscentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), relativos ao serviço de reforma e construção, acrescido de R$ 496,61 (quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta um centavo), referente aos materiais.

Em contrapartida, a requerida afirmou que adimpliu apenas o montante de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), deixando de adimplir a segunda parcela do pagamento, uma vez que os serviços não foram entregues como contratado, defendendo, inclusive, a aplicação da teoria da exceção do contrato inadimplido.

No caso, as partes não controvertem acerca da “contratação verbal da prestação de serviço de reforma e construção de um imóvel”, cingindo-se a controvérsia na execução do serviço, o que supostamente autorizaria a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido.

Todavia, as provas constantes dos autos não embasam as alegações da requerida/apelante.

Isso porque, pelos depoimentos produzidos em sede de audiência de instrução e julgamento, o valor de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) foi devidamente pago, sendo que o valor final deixou de ser adimplido pela requerida/apelante, bem como os serviços foram realizados pelo apelado. Vejamos:

Depoimento pessoal do requerido MARCONIDES:

“Foi contratado para quebrar uma casa, montar um pátio com piscina e acabamentos. O valor acertado foi de R$ 10.000,00 (entrada e término). Foi pago R$ 5.000,00. Teve gastos com materiais não reembolsados. Queria acrescentar serviços não combinados e dessa forma não pagou os serviços. A contratação se deu por telefone. Alega que foi combinado para ser feito é quebrar/demolir uma casa nos fundos para montagem de uma piscina e acabamentos onde fora quebrado e mudar um banheiro para fora, inclusive a parte hidráulica. Não ocorreu discussão de sumiço de material de obra. Não teve discussão. Somente falou que não pagaria e falou palavrões e assim foi embora.”

A testemunha ADRIANO CESAR OLIVEIRA quando ouvido asseverou:

“Trabalhou na obra. O requerente pagou as diárias. Trabalhou uma semana na obra. Instalou uma piscina e no acabamento em volta à piscina e colocou rejunte no banheiro. Fez o madeiramento em cima do quarto e do banheiro do fundo para evitar pombo. Não sabe o tempo da obra. Trabalhou com o requerente e com o irmão do mesmo”.

A testemunha KENNEDY MIGUEL COSTA, quando ouvido disse:

“Trabalhou na obra durante uma semana mais um dia e meio e recebeu tudo. Fez a parte do piso de acabamento da piscina. Deu um retoque de tinta. Não sabe do combinado entre as partes. Pediu para comprar material, umas três vezes, e ele ia comprar”.

Não bastasse isso, a apelante não produziu nenhuma prova que ampare a alegação de inexecução do serviço pelo apelado, haja vista que as fotos que colacionou aos autos dizem respeito a serviços que não foram contratados.

No caso, restou comprovado que foi contratada a prestação de serviços de reforma para construção de uma piscina e mudar um banheiro de fora da casa, inclusive a parte hidráulica.

Em resumo, diante da falta de comprovação de qualquer circunstância que pudesse alterar, impedir ou extinguir o direito do autor, de rigor a procedência do pedido de cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO -
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - VÍCIOS NO PRODUTO - NÃO COMPROVAÇÃO
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA - MORA EX RE.

1- A análise das condições da ação deve ser realizada sob a ótica da teoria da asserção, ou seja, à luz da narrativa contida na petição inicial, sem a análise das provas e, portanto, sem o juízo de mérito.

2-
Incumbe à parte que invoca a tese da exceção do contrato não cumprido o ônus de demonstrar o não cumprimento da obrigação pela outra contratante.

3- Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. ( AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.023589-1/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 29/ 03/ 2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA
- VALORES ACORDADOS EM DISTRATO - INADIMPLEMENTO - COMPROVADO -
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NÃO COMPROVAÇÃO
- REFORMA DA SENTENÇA - INCABÍVEL - Não comprovando a parte ré, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, a existência da exceção do contrato não cumprido ("exceptio non adimpleti contractus") e não comprovando o pagamento dos valores acordados em distrato realizado entre as partes, não há falar em reforma da sentença que acolheu o pedido de condenação nos valores inadimplidos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0480.08.118784-5/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2020, publicação da súmula em 28/ 10/ 2020) destaquei

Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o dever de a requerida arcar com os valores por ela não adimplidos no curso da relação comercial firmada entre as partes.

Quanto ao pedido de justiça gratuita à apelante, resta prejudicado o pedido, uma vez que foi concedido os benefícios da assistência judiciária nos embargos de declaração de ID no 176070296.

Por fim, diante do resultado deste recurso de apelação (desprovimento), não há se falar em devolução do valor bloqueado em nome da requerida/apelante.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, mantendo a suspensão em virtude da gratuidade da justiça em favor da parte apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023